Tribunal: TJES
Processo: 5005028-88.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005028-88.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALLACE SILVA SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por WALLACE SILVA SOUZA contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, por entender que a análise da pretensão recursal (revisão da dosimetria da pena) demandaria reexame de provas (Súmula nº 7 do STJ) e por ausência de prequestionamento (Súmulas nº 282 e nº 356 do STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno é o recurso cabível para impugnar decisão que inadmitir Recurso Especial com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento do Agravo Interno contra decisão do presidente ou vice-presidente de tribunal de justiça, em sede de juízo de admissibilidade de Recurso Especial, restringe-se às hipóteses em que se nega seguimento ao recurso com base na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos (artigo 1.030, inciso I, alíneas 'a' e 'b', e § 2º, do CPC).

4. O recurso adequado para impugnar a decisão que inadmitir Recurso Especial com fundamento em outras hipóteses, como a do artigo 1.030, inciso V, do CPC, é o Agravo em Recurso Especial, previsto no artigo 1.042 do mesmo diploma legal.

5. A interposição de Agravo Interno em vez do Agravo em Recurso Especial, fora das hipóteses legalmente previstas, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e acarreta o não conhecimento do recurso.

6. A interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso adequado, o que pode levar à preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

[Tese 1]. É incabível o Agravo Interno (art. 1.021 do CPC) para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, por ser hipótese que desafia a interposição de Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do CPC).

[Tese 2]. A interposição de Agravo Interno na hipótese em que o recurso cabível é o Agravo em Recurso Especial constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 932, III; art. 1.003, § 5º; art. 1.021; art. 1.030, I, 'a' e 'b', V, e § 2º; art. 1.042. Súmula nº 05 do TJES.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

WALLACE SILVA SOUZA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 15800948), com fulcro no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, em razão da
DECISÃO
(Id. 15695297) proferida pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que
inadmitiu
o
RECURSO ESPECIAL
(Id. 15361469), com fulcro no
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que a via da Revisão Criminal é adequada para corrigir flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, mesmo que a matéria já tenha sido analisada em sede de Apelação, e que a discussão não se trata de reexame de provas, mas de erro de direito, consistente na aplicação da pena-base em desacordo com os critérios legais e jurisprudenciais, o que afastaria a incidência da Súmula nº 7 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Regularmente intimada, a parte Recorrida ofereceu Contraminuta, a teor do id. 15903305, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da Decisão agravada e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Decisão recorrida, com base nos seguintes fundamentos, inadmitiu o Recurso Especial,
in litteris
:

“DECISÃO

WALLACE SILVA SOUZA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 15361469), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 15085555), lavrado pelas Egrégias
Câmaras Criminais Reunidas
que, à unanimidade, não conheceram da
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
ajuizada em face de condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0019037-51.2018.8.08.0012, cujo
decisum
o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

O Acórdão encontra-se assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por WALACE SILVA SOUZA com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por meio do qual foi mantida a condenação do requerente à pena de 24 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV). Na petição inicial, a defesa alega ilegalidade na exasperação da pena-base, requer nova dosimetria e postula o deferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível revisão criminal com o objetivo de rediscutir a dosimetria da pena já apreciada e decidida no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de tese jurídica já examinada em sede de apelação, sob pena de transformar o instrumento em uma espécie de terceira instância recursal, o que não se coaduna com sua natureza jurídica.

4. A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento da apelação não autoriza a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal, tampouco evidencia erro judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento:

A revisão criminal não é meio hábil para rediscutir tese jurídica já apreciada em sede de apelação.

A inadequação da via eleita obsta o conhecimento do pedido revisional quando não demonstrado erro judiciário ou qualquer das hipóteses legais previstas no art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I e III; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no julgado.

(TJES Revisão Criminal nº: 5005028-88.2025.8.08.0000, Órgão Julgador: Câmaras Criminais Reunidas. Relator(a) Des(a) HELIMAR PINTO, data do julgamento: 31/07/2025)

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, dissídio jurisprudencial e a ocorrência de
violação ao artigo 59 do Código Penal
, sob o fundamento e que a fixação da pena-base em 9 (nove) anos acima do mínimo legal careceu de fundamentação idônea e concreta, utilizando-se de elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, além de se mostrar desproporcional.

Contrarrazões (id. 15437891) pela inadmissibilidade do Recurso Especial, ante a deficiência na fundamentação e a ausência de prequestionamento.

Com efeito, extrai-se do Voto condutor que a matéria restou assim enfrentada pelo Acórdão recorrido,
in litteris
:

Inicialmente, a e. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial argumenta que as alegações apresentadas pelo requerente, relativas à dosimetria da pena, já foram analisadas e deliberadas no julgamento do recurso de apelação.

[...]

Nesse contexto, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, o requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma "terceira instância" de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a revisão do cálculo dosimétrico, rediscutindo tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal.

A matéria afeta ao dispositivo de Lei Federal tido por violado não restou objeto de apreciação pelo Órgão Fracionário, tampouco restou prequestionado pelo Recorrente, atraindo, neste sentido, a aplicação, por analogia, das
Súmulas nº 282 e nº 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal
,
in litteris
:

Súmula nº 282:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

Súmula nº 356:
"O ponto omisso da decisão, sôbre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.".

Com efeito, o Acórdão recorrido não conheceu da Ação Revisional por entender ser via inadequada para a rediscussão de matéria já analisada em Apelação, não adentrando, portanto, na análise de mérito acerca da dosimetria da pena e da suposta violação ao artigo 59 do Código Penal.

Destarte, cumpre asseverar, de plano, que a pretensão de modificação do julgado, a fim de alterar a conclusão alcançada pelo Órgão Fracionário, acerca da
adequação da via eleita (Revisão Criminal)
, demandaria, inexoravelmente, incursão no reexame do acervo fático-probatório já delineado no Acórdão objurgado, procedimento incabível na presente via, haja vista o óbice contido na
Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

"
Súmula 07
A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
verbatim
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
a Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.

2. No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão que não admitiu o recurso especial em 21/08/2023, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 668. O agravo em recurso especial, contudo, somente foi interposto em 28/11/2023, de acordo com a certidão de e-STJ fl. 720, após esgotado o prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do recurso.

Sessão Virtual de 17 a 25.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de Eminente Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de NÃO CONHECER do recurso.